Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-45.2021.8.11.0014
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001596-45.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Alíquota]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), GILBERTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 019.014.081-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa e esta for acolhida.

3. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001596-45.2021.8.11.0014, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência da CDA juntada à petição inicial.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A parte apelante,
Município de Poxoréu (MT),
aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento),
percentual que considera fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requereu a sua fixação por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 203899899, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE POXORÉU (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001596-45.2021.8.11.0014, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC, ante a ausência de CDA juntada à petição inicial.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa
.

Nesses termos, a parte apelante, Município de Poxoréu (MT), recorre tão somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento), percentual que considera fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requereu a sua fixação por equidade.

Com efeito, a controvérsia recursal no presente caso se refere quanto ao devido arbitramento dos honorários sucumbenciais, seja em percentual ou por equidade.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Município de Poxoréu (MT) ajuizou a ação de execução fiscal n. 1001596-45.2021.8.11.0014, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade pugnando pela declaração de inépcia da inicial, ante a ausência de juntada da CDA nos autos e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de pré-executividade, a parte apelante manteve-se inerte (Id. 203899888).

Nesses termos, a execução fiscal foi extinta pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu (MT), com a consequente condenação da parte exequente/excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id. 203899889):

“[...]

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada, oportunidade que
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de CDA que embase a presente execução fiscal.

Sem custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública Municipal.

Honorários advocatícios sucumbenciais no correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, devido à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85, § 3.o, inciso I
”.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, DJe de 5.5.2017.)

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Não há dúvida, portanto, de que a verba honorária é devida no presente caso.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade como pretende a parte
apelada
implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o
entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076.

Imperioso registrar que
os honor
á
rios sucumbenciais dev
e
m
corresponder a um valor adequado
à
remunera
çã
o do profissi
onal do Direito, devendo ser considerado, consoante previsão do §2o, do Código de Processo Civil,
o grau de zelo
(inciso I)
, o lugar de presta
çã
o do servi
ç
o
(inciso II)
, a complexidade da causa
(inciso III)
e
o tempo de tramita
çã
o
(inciso IV)
.

Nesse contexto, considerando
a peculiaridade do caso em análise, tenho que não merece provimento a insurgência recursal quanto ao patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que dentro do estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO – RETIFICAÇÃO DA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA N.o 1.076, DO STJ – NÃO POSSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, §3o, I, DO CPC
– REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4o, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO A POSSIBILIDADE – RESP N.o 2.048.818/DF – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – AFASTADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Diante do parcial provimento do recurso de apelação, a majoração dos honorários recursais deve ser afastada.

4. Agravo interno parcialmente provido".

(N.U 1023440-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023)

Por fim, não há que se falar em majoração do percentual como requerido pela parte apelada em suas contrarrazões, justamente porque já foram arbitrados pelo juízo
a quo
em seu patamar máximo.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024